Tribunal: TJMT
Processo: 1035568-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035568-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), WALTER DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 424.749.819-34 (AGRAVANTE), OZEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 059.083.778-80 (AGRAVADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. RENÚNCIA DO ADVOGADO DEVIDAMENTE NOTIFICADA. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERAS. DEVER DA PARTE EM MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. NULIDADE ALGIBEIRA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 809, §2o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução fundada em acórdão transitado em julgado, no qual foi determinada a devolução de bem móvel, posteriormente convertido em execução por quantia certa.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade do acórdão exequendo por ausência de intimação pessoal do executado após a renúncia do patrono; (ii) saber se é possível alegar inexigibilidade da obrigação judicial fundada na exceção do contrato não cumprido; (iii) saber se a conversão da obrigação de entrega em execução por quantia certa exige prévia liquidação e contraditório.

III. Razões de decidir:

3. A renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual, a alegação de vício de intimação suscitada apenas na fase de cumprimento de sentença, após o decurso de mais de seis anos desde a ciência da renúncia do patrono, evidenciando tentativa de frustrar a efetividade da tutela jurisdicional

6. A impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à rediscussão de matéria já decidida no processo de conhecimento, em respeito à coisa julgada.

7. A conversão da execução para entrega de coisa certa em quantia certa é autorizada pelo art. 809 do CPC, sendo desnecessária nova fase de liquidação quando o bem não foi entregue.

IV. Dispositivo e tese:

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A renúncia ao mandato, regularmente notificada ao mandante, supre a necessidade de intimação pessoal para constituição de novo patrono. 2. É incabível alegar inadimplemento contratual como fundamento de inexigibilidade da obrigação prevista em título judicial transitado em julgado. 3. A conversão da execução de entrega de coisa certa em quantia certa independe de liquidação prévia quando constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação original."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 112, 525, §12, 809.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp 2.801.620/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.435.279/RS, j. 15.04.2024; TJMT, AI 1005073-50.2023.8.11.0000, j. 16.06.2023; TJMT, AI 1024500-33.2023.8.11.0000, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por WALTER DE OLIVEIRA ALVES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que, nos autos da ação de “
execução contratual c/c indenização por perdas e danos c/c medida cautelar de busca e apreensão
”, em fase de cumprimento de sentença (Processo no 0002149-15.2012.8.11.0018), ajuizada pelo agravado OZEMAR GOMES DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante, mantendo a execução fundada em acórdão transitado em julgado que determinara a devolução do caminhão objeto do contrato celebrado entre as partes (cf. id. n° 207860083 – autos de origem).

O agravante sustenta que o título judicial é nulo e inexigível, pois o acórdão exequendo foi proferido sem que tivesse sido pessoalmente intimado para constituir novo advogado e apresentar contrarrazões à apelação interposta na ação originária, uma vez que seu patrono renunciara ao mandato sem sua ciência. Alega que a ausência de intimação pessoal configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em afronta aos arts. 9o, 10, 272, §§ 2o e 5o, do CPC, e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Afirma, ainda, que a decisão agravada incorreu em erro de direito ao afastar a alegação de inexigibilidade da obrigação, uma vez que o agravado confessou o inadimplemento de mais de 70% da contraprestação pactuada, entregando apenas 400 das 1.363 sacas de milho ajustadas como forma de pagamento do caminhão objeto do contrato. Argumenta que tal circunstância autoriza o reconhecimento da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) e atrai a incidência do art. 525, §12, do CPC, que admite a impugnação de obrigação fundada em fato superveniente à formação do título judicial.

Defende, ainda, a nulidade da conversão automática da obrigação de entrega de coisa certa em execução por quantia certa, por ausência de prévia liquidação e contraditório, em violação aos arts. 509, 510, 513 e 816 do CPC. Sustenta que o valor do bem não foi apurado judicialmente e que a decisão de origem extrapolou os limites da execução, devendo ser anulado o ato que determinou a conversão sem observância do devido processo legal.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir atos constritivos decorrentes da conversão impugnada, e o provimento do recurso, para: (a) reconhecer a nulidade do acórdão exequendo, determinando o retorno dos autos à fase de contrarrazões; ou, subsidiariamente, (b) declarar a inexigibilidade do título judicial, ante o inadimplemento substancial do agravado; e (c) anular a conversão da obrigação de entrega em execução por quantia certa, determinando a prévia liquidação com contraditório pleno (cf. id. n° 321054360).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (cf. id. n° 321316889).

A parte agravada, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (cf. id. n° 327427898).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar: (i) se há nulidade processual por ausência de defesa técnica decorrente da falta de intimação pessoal do agravante para constituir novo advogado após renúncia do patrono anterior; (ii) se é possível reconhecer a inexigibilidade do título judicial com base na exceção do contrato não cumprido; e (iii) se a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em execução por quantia certa exige prévia liquidação com contraditório pleno.

O recurso não merece prosperar.

Quanto à alegada nulidade por ausência de defesa técnica, verifico que a documentação dos autos comprova que o advogado anterior notificou devidamente seu cliente da renúncia (cf. id. n° 55317417, pg. 112-113), cumprindo o disposto no art. 112 do CPC, que estabelece a necessidade de comunicação da renúncia ao mandante para nomeação de sucessor.

Logo, devidamente notificada ao mandante, a renúncia do mandato resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independente de intimação, se novo procurador não for constituído nos autos.

Nesse sentido, o eg. STJ:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NOTIFICAÇÃO DE RENÚNCIA DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE. REGULARIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. DESCUMPRIMENTO LIMINAR. INCIDÊNCIA ASTREINTES. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. A renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído. Precedentes.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É inadmissível o recurso especial quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Súmula no 284/STF, aplicada por analogia, em ambas as alíneas do permissivo constitucional.

4. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento.”

(STJ - AREsp n. 2.801.620/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDATO. RENÚNCIA. COMUNICAÇÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. NÃO EFETUADA. RECURSO INEXISTENTE.

1. A renúncia ao mandato, devidamente notificada ao mandante, resultará em prosseguimento do processo e de eventuais prazos processuais, independentemente de intimação, se novo procurador não for constituído. Precedentes.

2. É inexistente o recurso subscrito por advogado que já não mais possui instrumento de mandato nos autos.

3. Agravo interno não conhecido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.435.279/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

De igual forma é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS – RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS DAS AGRAVANTES, REGULARMENTE CIENTIFICADAS – NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO NO PRAZO DE 10 DIAS (§ 1o DO ART. 112 DO CPC) - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a parte foi regularmente cientificada da renúncia ao mandato pelo seu advogado e não constitui novo mandatário em 10 dias (§ 1o do art. 112 do CPC), o processo prosseguirá com regular curso dos prazos processuais independente de intimação.”

(TJMT - N.U 1005073-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

No caso em análise, após a renúncia do Dr. Felipe de Oliveira Alexandrino, foram realizadas tentativas de intimação pessoal do agravante para constituição de novo patrono, todas infrutíferas, conforme certidões dos oficiais de justiça (id. n° 55317417, pg. 116 e 126), circunstância que evidencia o descumprimento do dever processual previsto no art. 77, V, do CPC, que impõe à parte a obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos.

Esta conduta revela deliberada inércia processual por parte do agravante, configurando verdadeira "
nulidade de algibeira
", incompatível com o ordenamento jurídico, especialmente considerando que a insurgência no caso em exame ocorreu apenas após o deferimento das medidas constritivas, em fase de cumprimento de sentença, decorridos mais de 06 (seis) anos desde a ciência da renúncia do patrono anterior.

Ademais, quanto à alegação de inexigibilidade da obrigação por inadimplemento do agravado, o título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença é acórdão transitado em julgado, não sendo mais possível discutir seu mérito em sede de impugnação.

Embora o art. 525, §1o, III, do CPC permita impugnação por inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, tais hipóteses referem-se a situações excepcionais, como declaração de inconstitucionalidade da norma fundamentadora ou superveniência de fato novo, o que não ocorre no presente caso.

Desta forma, a alegação de inadimplemento quanto à entrega das sacas de milho deveria ter sido suscitada durante a fase de conhecimento, não podendo ser utilizada para rediscutir matéria já coberta pela coisa julgada, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada . 2. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ) . 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Por fim, quanto à alegada nulidade da conversão da obrigação de entrega de coisa certa em execução por quantia certa, o art. 809 do CPC expressamente autoriza tal procedimento quando a coisa não for entregue, como ocorre no caso, em que o próprio agravante admitiu ter “vendido” o bem objeto da execução, de modo que não há qualquer afronta ao devido processo legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA – CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CITAÇÃO REALIZADA – CONHECIMENTO DO EXECUTADO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – ARTS. 806 E 809 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não entregue a soja após a citação, a conversão da Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Certa em Execução por Quantia Certa é autorizada, nos termos dos artigos 806 e 809 do CPC, sendo desnecessária a intimação prévia do devedor para entrega do produto, pois a citação já dá ciência a respeito dessa obrigação, sobretudo quando ele mesmo admite que não tem mais os grãos.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024500-33 .2023.8.11.0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025